Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR DISTINTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE SALÁRIO/SOLDO EM CONTA CORRENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora em cumprimento de sentença contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora da importância de R$ 209,44. A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Trata-se de pedido de desbloqueio formulado por EVANDRO JOAQUIM DA SILVA, ao argumento de que o valor constrito em sua conta corrente possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de verba salarial.

DECIDO.

Embora tenha demonstrado que o montante constrito é proveniente de salário, este merece ser mantido, em razão da natureza da verba constrita ser de honorários advocatícios, de modo que a exceção prevista no artigo 833, §2o, do CPC é aplicável ao presente caso.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de desbloqueio, porque verifico ser possível a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial, sobretudo porque a execução se processa no interesse do credor, e o montante constrito na conta da do executado é inferior a esse patamar.

Preclusa esta, expeça-se Alvará de Levantamento do valor penhorado e seus acréscimos, em favor do Distrito Federal, intimando-se para retirada.

Após, dê-se vista ao Distrito Federal para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente, sob pena de arquivamento.”

2. Na origem, o Distrito Federal promoveu o cumprimento da sentença no valor de R$ 6.402,40, referente à condenação em honorários advocatícios. O devedor, após a penhora de ativos financeiros no valor de R$ 209,44, apresentou impugnação aduzindo que se trata de verba impenhorável, porque oriundo do soldo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e por estar em conta de poupança (CPC, 833, IV e X), fundamento repetido nas razões recursais.

3. Em que pese a natureza alimentar do crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios, não se pode equiparar o mesmo ao conceito de prestação alimentícia a que se refere o artigo 833, parágrafo 2o do CPC. Nesse sentido o seguinte precedente: Acórdão 1244558, 07269255920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. A questão da penhora de créditos de origem salarial para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Com mais razão ainda o crédito de natureza alimentar, mas não decorrente de prestação alimentícia.

5. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido.”

(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

6. Da consulta ao processo na origem, ou mesmo das razões recursais, não se localiza qualquer argumento ou prova de que a penhora possa comprometer o mínimo existencial do devedor. De igual maneira, não se tem comprovado que a conta de poupança onde realizada a penhora dos ativos financeiros seja utilizada para tal fim. Ao contrário, o extrato de movimentação apresentado no ID 51266851 demonstra de que se trata de conta corrente, e como tal é movimentada.

7. Dessa forma, ainda que a análise isolada da penhora realizada na origem possa indicar que os valores bloqueados são originários de valores recebidos pelo devedor a título de soldo militar, não se pode concluir que houve prejuízo de sua manutenção com comprometimento do mínimo existencial.

9. É o caso, portanto, de manutenção da decisão agravada, ainda que por fundamento diverso.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.